Tribunal: STF
Processo: RE 80960
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-07
Data de publicação: 1978-03-07

Ementa:
- AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL - RETOMADA, PARA USO DE SOCIEDADE DE QUE A LOCADORA FAZ PARTE.
Recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea 'd' do permissivo constitucional. Não conhecimento, por falta de prequestionamento de ponto essencial à configuração do dissídio (Súmula 356).